Tribunal: TJDFT
Processo: 0720851-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. MORA EX RE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação monitória fundada em contrato de crédito pessoal, constituindo título executivo judicial no valor pleiteado, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação e juros de mora a partir da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária ao título executivo decorrente de CDC automático, constituído em ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2.Na responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios e a correção monetária incidem da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento (art. 397, caput, do CCB).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Em ação monitória fundada em contrato de mútuo, com vencimento certo, os encargos moratórios devem incidir desde o vencimento de cada parcela inadimplida (mora ex re).”
Dispositivos relevantes citados: CCB, arts. 394 e 397.